Tribunal: STF
Processo: AI 601848
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   NÃO INDICAÇÃO DOS ARTIGOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   284-STF.
1.      A decisão do Superior Tribunal de Justiça, que nega
   provimento a agravo de instrumento em recurso especial por
   ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às
   normas processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      O recorrente não
   conseguiu demonstrar de modo objetivo qual o artigo da
   Constituição do Brasil teria sido violado pelo acórdão e a
   fundamentação respectiva capaz de ensejar a exata compreensão da
   controvérsia. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.